Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Quando o recorrente alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão e a verificação de tais vícios exige a apreciação de mérito, não há como acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.

2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as suas razões demonstram o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, e não com suposta contradição nas suas razões de decidir. No mais, eventual insurgência quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.